Tribunal: STF
Processo: AI 220204
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA:    - Agravo regimental.
           - No caso, não se trata de falta de indicação da letra do
inciso III do artigo 102 da Constituição, mas de falta de indicação
do dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão
recorrido, indicação esta que é indispensável ao exame do recurso
extraordinário, uma vez que a ele não se aplica o princípio "iura
novit Curia".
           Agravo a que se nega provimento.